Tribunal: STF
Processo: ACO 3518
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 83.074/STF-2021
    Trata-se de requerimento do Estado de Goiás, que pretende o ingresso nos autos como amicus curiae, pleiteando, ainda, a revogação da liminar por meio da qual determinei à União que assegure ao Estado de São Paulo a remessa das vacinas necessárias à imunização complementar das pessoas que já tomaram a primeira dose, dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e na autorização da Anvisa. 
    Pois bem. Observo que a admissão de amici curiae configura circunstância excepcional que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos legais, a demonstração da utilidade das contribuições a serem apresentadas. Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação. Assim, considerando que o Estado de Goiás preenche os pressupostos necessários, entendo que é de rigor a sua habilitação na condição de “amigo da corte”.
    Por outro lado, afigura-se manifestamente incabível, nos termos do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, o pedido de reconsideração da cautelar concedida em prol do Estado de São Paulo. É que a jurisprudência desta Suprema Corte tem assentado que a habilitação pretendida tem como escopo uma contribuição meramente colaborativa, desautorizando a formulação de requerimentos, a apresentação de pedidos de reconsideração ou a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º do art. 138 do CPC/2015.
    No julgamento da ADI 6.436 – ED, o Ministro Alexandre de Moraes colacionou ampla jurisprudência acerca da ausência de legitimidade de pedidos desse jaez. Confira-se:
    “Em todo caso, ainda que se admita figurar na relação processual, a jurisprudência desta CORTE não reconhece a titularidade de amplos poderes processuais ao amicus curiae, justamente por não se qualificar como parte processual. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/6/2018; ADI 5.108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/3/2018). Nesse contexto, a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no tocante à oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, é no sentido de que o colaborador não detém legitimidade recursal para tanto, conforme verificado nos seguintes precedentes: ADI 2.591 ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3.105 ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; ADI 3.615 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/4/2008; ADI 3.934 ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 31/3/2011; ADI 4.163 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/10/2013; [...]” (grifei).
    Em face do exposto, admito o pedido de habilitação do Estado de Goiás como amicus curiae, nos limites de atuação próprios do instituto, porém indefiro o pedido de cassação da liminar concedida em favor do Estado de São Paulo para que a União garanta a tempestiva remessa da segunda dose das vacinas para aqueles que já foram imunizados com a primeira. 
    À Secretaria Judiciária, para as anotações cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator